Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. ENDEREÇO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO/ESTRUTURAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA RELATIVA.

1. Prevê o art. 53, II do CPC que é competente o foro do domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos.

2. No caso houve equívoco na identificação do domicílio da alimentanda, conforme informação da Defensoria Pública, pois, apesar no comprovante de residência haver menção à Região Administrativa do Guará (RA X), o endereço informado situa-se na Vila Estrutural, compreendida na Região Administrativa do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento/Estrutural (RA XXV), o qual foi abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do art. 2o, parágrafo único, da Resolução n. 15/2014-TJDFT..

3. Contudo, tratando-se de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação.

4. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.